Tribunal: TJDFT
Processo: 0747774-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-SAÚDE RECEBIDO EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE 06/2012 A 03/2022. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inicial para afastar a obrigatoriedade de devolução ao auxílio-saúde no período compreendido entre 06/2012 e 09/2017, em face da decadência operada.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de conhecimento na qual pretendia a declaração de nulidade do ato que impôs a devolução de valores à Administração Pública em decorrência do recebimento em duplicidade do auxílio-saúde, decorrente de cumulação lícita de cargos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 42990916).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de decadência para a Administração Pública anular ato administrativo, por má-fé do beneficiário do ato.
5. Em suas razões recursais, o recorrente/requerido afirma que o autor agiu de má-fé, posto ciente da impossibilidade de dois auxílios-saúde. Aduz ser conferida à Administração a faculdade de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, restando patente a legitimidade da reposição, por parte do requerente, dos valores recebidos indevidamente. Sustenta restar clara a má-fé do requerente no recebimento da verba, o que afasta a decadência prevista no art. 54 da Lei Federal no 9.784/1999. Requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Por meio do Processo Administrativo no 00092-00000081/2022-80 foi apurado o recebimento em duplicidade auxílio saúde no período de 06/2012 a 03/2022, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, a qual passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte.
7. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento.
8. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017.
9. Nos termos previstos no art. 54 da Lei no 9.784/99, o direito do Distrito Federal em reaver o valor pago à parte recorrente a título de auxílio saúde decaiu, posto que o processo administrativo para apuração dos fatos foi aberto 10 anos após o primeiro pagamento.
10. Pelo exposto, o Distrito Federal decaiu do direito de reaver os valores pagos indevidamente, referente ao período compreendido entre 06/2012 e 09/2017, ante o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.